Tribunal: TJMT
Processo: 0006798-49.2004.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006798-49.2004.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (APELANTE), LATICINIOS BEIRA RIO LTDA - CNPJ: 03.642.667/0001-86 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO.

MERO INCONFORMISMO.

I.

Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença de reconhecimento de prescrição intercorrente em execução fiscal.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, à luz da ausência de penhora hábil para interrompê-la.

III.

Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente ocorre após o decurso de cinco anos da suspensão prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, caso não sejam localizados bens penhoráveis ou não seja realizada a citação efetiva.

4. A jurisprudência do STJ (REsp 1.340.553/RS) estabelece que a efetiva penhora e citação são necessárias para interromper a prescrição.

5. No caso, a parte se ateve a reproduzir os argumentos da apelação. Logo, a
usentes requisitos para a reconsideração da decisão monocrática, pois o recorrente se limitou a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma.

IV.

Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente, em execução fiscal, deve ser reconhecida quando não forem localizados bens penhoráveis para garantir o débito dentro do prazo prescricional, porquanto apenas a penhora efetiva interrompe a prescrição".

____________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 234485164), que negou provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” da parte ora agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, na
“AÇÃO DE

EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0006798-49.2004.8.11.0003, ajuizada pela parte apelante em desfavor de LATICINIOS BEIRA RIO LTDA, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 224251395):

“
Vistos etc.

Trata-se de execução Fiscal proposta pelo

ESTADO DE MATO GROSSO.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

De início, registro que incide o previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...)

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

Nesse aspecto, o Tema n. 566/STJ fixou como marco inicial de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização de bens para constrição:

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”

Ressalta-se que nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá[...]").

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

Diante disso, verifica-se que na data de 27/07/15 (ID. 45506972 - Pág. 11), houve a manifestação da Fazenda Pública acerca do resultado negativo do sistema BACENJUD em 30/12/15 (id. 45506972 - Pág. 21/2–, logo iniciou automaticamente a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, tendo tal prazo se findado em 30/12/2016, e iniciado automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 567/STJ).

Assim, analisando detidamente os autos, tem-se que o transcurso do prazo prescricional iniciou-se em 30/12/2016, e teve como término em 30/12/2021.

Ressalta-se que somente a efetiva constrição patrimonial era apta para interromper o curso da prescrição intercorrente, o que não ocorreu (Tema n. 568/STJ) considerando que a localização de veículos via Renajud não é apta para interromper a prescrição, pois a penhora só se aperfeiçoa com o depósito do bem penhorado, com a intimação da parte executada e com a lavratura do termo de penhora, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESTRIÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD – PENHORA NÃO APERFEIÇOADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – AUSÊNCIA DE LAVRATURA DO TERMO DE PENHORA – MARCOS TEMPORAIS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE FORAM FIXADOS CORRETAMENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em análise ao referido processo, denota-se a prescrição intercorrente da pretensão de execução do crédito tributário. A simples restrição de veículo em sistema de cooperação entre o poder judiciário e o Departamento de Trânsito não interrompe o prazo prescricional. A penhora só se aperfeiçoa com o depósito do bem penhorado, com a intimação da parte executada e com a lavratura do termo de penhora. (TJ-MT – N.U 0004420-84.1996.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).

Assim, conclui-se que o presente feito encontra-se eivado pela prescrição intercorrente, devendo, portanto, ser extinto.

Ante o exposto,
RECONHEÇO
a prescrição intercorrente e, por conseguinte,
JULGO EXTINTA
a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Desde já,
PROCEDAM-SE
as baixas nos eventuais arrestos, penhoras ou bloqueios, realizados nos autos.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos definitivamente.

Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Aroldo José Zonta Burgarelli

JUIZ DE DIREITO
” (grifos no original)

O ente público aduz, em síntese, que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois, a seu ver, ausente a inércia do exequente.

Alega que “(...) para a configuração da prescrição é inerente que haja inércia do credor, que inexiste no caso em tela, além do que é necessário que se preencha fielmente os requisitos legais”.

Assim, assevera que “(...) diante desse contexto fático, que em momento algum houve inércia por parte Fazenda Pública no tocante à busca pela satisfação do crédito ora perseguido”.

Ao final, requer o provimento recursal para “reformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente” (ID. 224251397).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Da análise do processo, verifica-se que a presente ação, distribuída no dia
16.07.2004
, foi proposta pela Fazenda Pública em desfavor de LATICINIOS BEIRA RIO LTDA, visando ao recebimento de créditos tributários inscritos nas CDA’s n.º 794/01, decorrente da ausência de recolhimento de tributo, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 1.335,79 (mil trezentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos)
.

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 224251383 – Pág. 19), que, inicialmente,
foi negativa
(ID. 224251383 – Pág. 19), sendo o ato realizado
por edital
(ID. 224251383 – Pág. 40/42), interrompendo o prazo prescricional.

Expedido o mandado de penhora, a busca foi
negativa
(ID. 224251383 – Pág. 52),
com ciência do exequente em 18.07.2006
(ID. 224251383 – Pág. 53).

As demais buscas foram negativas (ID. 224251383 – Pág. 72/74, 155).

Salienta-se que a despeito do ente público ter detectado bens nos sistemas (ID. 224251383 – Pág. 88), no dia 06.09.2011, bem como ter ocorrido a restrição via RENAJUD (ID. 224251383 – Pág. 108), não logrou êxito em realizar o arresto (ID. 224251383 – Pág. 145).

Após o transcurso processual, sobreveio, então, em
15.01.2024
, a sentença ora recorrida, que julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, em razão da prescrição intercorrente (ID. 224251395).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, sabe-se que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, leciona a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.

(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se, automaticamente, depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No julgamento paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação do exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”.(REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a
não localização do devedor ou ausência de bens
e intimado o exequente.

Observa-se que, com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, logo em seguida, inicia-se, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos, da prescrição intercorrente.

In casu
, preliminarmente, concluo que
não
há nulidade na citação, diferentemente do suscitado pelo magistrado de origem (ID. 224251383 – Pág. 197/199), pois, observo que
ocorreu a regular citação por edital da parte executada
, momento em que também ocorreu a interrupção da prescrição.

Após, expedido o mandado de penhora, a busca de bens foi
negativa
(ID. 224251383 – Pág. 52),
com ciência do exequente em 18.07.2006
(ID. 224251383 – Pág. 53), momento em que iniciou o marco da prescrição intercorrente.
Assim, os créditos foram alcançados pela prescrição no dia 18.07.2012.

Salienta-se que os demais atos de constrição também foram negativos (ID. 224251383 – Pág. 72/74 e 155).

Além disso, a despeito do ente público ter detectado bens pelos seus sistemas (ID. 224251383 – Pág. 88), bem como ter ocorrido a restrição via RENAJUD, no dia 19.09.2013 (ID. 224251383 – Pág. 108),
não
logrou êxito em realizar o arresto
(ID. 224251383 – Pág. 145), de modo que
não
há interrupção da prescrição, porquanto só a efetiva penhora a interrompe.

Ademais, o insucesso para realizar a efetiva penhora dos bens
não
decorre de culpa judiciário, porquanto é decorrente das dificuldades do próprio ato em si. Logo, inaplicável, ao caso em exame, a Súmula n.º 106, do STJ.

Pelo exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a decisão combatida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que
não há que se falar em prescrição intercorrente, bem como que a morosidade deve ser atribuída ao Poder Judiciário.

Ao final, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da decisão hostilizada.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 256224676).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 234485164), que negou provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” da parte ora agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Como se sabe, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito
em razão da inércia do credor
, pelo decurso de determinado lapso temporal, o qual, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174,
caput,
do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...]
Havendo então a inércia do autor
(quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765).

Assim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas n.º 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

Logo, constata-se que, com a
ciência da Fazenda Pública sobre a não localização da parte executada
ou da inexistência de bens passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, logo em seguida, inicia-se, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.

Conforme decisão monocrática,

a ciência do exequente de que a busca de bens foi negativa ocorreu em
18.07.2006

(ID. 224251383 – Pág. 53), de modo que a prescrição ocorreu em
18.07.2012.

Frisa-se que
a despeito do ente público ter detectado bens pelos seus sistemas (ID. 224251383 – Pág. 88), assim como no RENAJUD, no dia 19.09.2013 (ID. 224251383 – Pág. 108),
não
logrou êxito em realizar o arresto em sequência
(ID. 224251383 – Pág. 145), de modo que
não
há interrupção da prescrição, porquanto só
a efetiva
penhora a interrompe.

Além disso, a parte apenas pugna de forma genérica a aplicação da súmula n.º 106, do STJ, entretanto, a morosidade para realizar a efetiva constrição não pode ser imputada ao judiciário, pois o mero peticionamento nos autos não é capaz de afastar a prescrição.

Desse modo,
não
há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume a decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para
a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024